Tribunal: STF
Processo: ADI 7463
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 53, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 04, DE 1991. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA LICENÇA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA QUE O GOVERNADOR E O VICE-GOVERNADOR SE AUSENTEM DO ESTADO E DO PAÍS POR PRAZO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS. RITO DOS ARTS. 6º E 8º DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República “contra o art. 53, § 1º, da Constituição do Estado do Amazonas, com a redação dada pela Emenda Constitucional estadual 04/1991, que exige prévia licença da Assembleia Legislativa para que o Governador e o Vice-Governador se ausentem do estado e do país por prazo superior a 15 (quinze) dias” (e-doc. 1, p. 1). Eis o teor do dispositivo impugnado:



    “Art. 53. O Governador do Estado residirá na capital do Estado. 



    Nova redação dada pela EC nº 04/91:



    § 1º Sem licença da Assembléia Legislativa do Estado, o Governador e o Vice-Governador não poderão ausentar-se do Estado e do País, quando o afastamento exceder a quinze dias. 



    Redação original:



    § 1º Sem licença da Assembléia Legislativa, o Governador e o Vice-Governador não poderão ausentar-se do Estado, quando o afastamento exceder a quinze dias, e do País, por qualquer prazo;”



    2. O Procurador-Geral da República assevera que há limites ao Estado-Membro “para exercer essa autonomia da vontade federativa”; que “os estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição (CF, art. 25)”; que o “art. 11 do ADCT, que impõe a obediência aos princípios da Constituição Federal na elaboração das constituições estaduais; e que “[d]eterminados temas da Constituição Federal são de reprodução compulsória pelas demais unidades federadas”(e-doc. 1, p. 3).



    3. Alega que, “[e]m respeito ao postulado da simetria (art. 25, caput, da CF; e art. 11 do ADCT), infere-se, então, que os delineamentos traçados pelo art. 83 da Constituição Federal limitam a autonomia organizacional dos estados, que hão de reproduzir a determinação de perda do mandato do Chefe do Poder Executivo que se ausentar dos territórios estadual e nacional, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem autorização da Casa Legislativa” (e-doc. 1, p. 7-8).



    4. Cita o que julgado nas ADIs nº 5.373/RR, nº 3.046/SP e nº 3.647/MA; concluindo que “[h]á que se compatibilizar, então, o dispositivo questionado com o art. 83 do texto constitucional, conferindo-se interpretação conforme ao art. 53, § 1º, da Constituição do Estado do Amazonas, com a redação conferida pela EC estadual 04/1991, a fim de firmar a compreensão de que a ausência do Governador e do Vice-Governador do território estadual e nacional, por mais de 15 (quinze dias), sem autorização da Assembleia Legislativa, implica perda do cargo”. (e-doc. 1, p. 12).



     5. Ao final, postula “que se julgue procedente o pedido para dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 53, § 1º, da Constituição do Estado do Amazonas, com a redação conferida pela Emenda Constitucional estadual 04/1991, a fim de firmar a compreensão de que a ausência do Governador e do Vice-Governador do território estadual e nacional, por período superior a 15 (quinze dias), sem autorização da Assembleia Legislativa, implica perda do cargo” (e-doc. 1, p. 13).



    6. Contextualizada a controvérsia, é mister realçar que não houve pedido de concessão de medida cautelar.



    7. Diante de tal aspecto, não há que se cogitar da adoção do rito peculiar à apreciação dessa espécie de tutela de urgência, afastando-se a incidência ao caso tanto do art. 10 quanto do art. 12, ambos da Lei nº 9.868, de 1999. Nesse diapasão, se faz pertinente adotar o rito ordinário previsto nos arts. 6º e 8º da Lei nº 9.868, de 1999.



    8. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, no prazo de 30 (trinta) dias.



    9. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator